Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 impede o cumprimento da decisão rescindenda.
III. Razões de decidir
3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
5. A verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que implica na impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso.
6. IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 969, CPC; EC n.113/202.